Tribunal: CARF
Processo: 10410.720890/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720890/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.345 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE ADALBERTO CAVALCANTE SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005,2006,2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário apresentado após o decurso do trintídio
previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, vez que intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 04/01/2010, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física -
Anos-calendário 2005, 2006 e 2007 - no valor total de R$ 403.914,37 - com fulcro em omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, conforme
discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 24/10/2011, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 28/11/2011, reclamando, em
apertada síntese, pelo cancelamento parcial do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720890/2009-48
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720890/2009-48

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O Recorrente foi cientificado do teor da decisão de primeira instância em
24/10/2011 (segunda-feira), conforme consignado no AR (e-fl. 318), e apresentou recurso
voluntário em 28/11/2011 (segunda-feira), de acordo com o protocolo da SACAT/DRF/AL (e-fl.
322).
Desta forma, considerando-se que o termo inicial da contagem do prazo para
apresentação de recurso voluntário iniciou-se em 25/10/2011 (terça-feira) exaurindo-se, portanto,
em 23/11/2011 (quarta-feira), resta evidente que o Recorrente ao protocolizar a peça recursal
apenas em 28/11/2011 o fez de forma intempestiva, tendo em vista que não observou o trintídio
previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972.
Nessa perspectiva, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital